Tribunal: STF
Processo: HC 223409
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 788.203, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Não bastasse, observo que o paciente nem sequer figurou como parte no ato apontado como coator (HC 788.203 – doc-e. 4). Tudo a não deixar nenhuma dúvida com relação à inadequação da via eleita. 



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O paciente foi preso em flagrante delito, em 11.11.2022, pelo suposto crime de associação para o tráfico de drogas e também pelo tráfico, em tese de 242 pinos de cocaína (152,3 g), 11 porções de crack (5,6 g), 2 tablete de maconha (7,1g e 18,6 g), 14 pinos de crack (11,6 g); 31 porções de crack (21,3 g), 3 pedras de crack (24,9 g). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “[a]s circunstâncias pessoais não são favoráveis” ao acionante.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator